Tribunal: TJDFT
Processo: 0724475-73.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. ESCASSEZ PROBATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a existência de culpa concorrente da instituição bancária em suposta fraude, consistente em golpe do falso advogado, com transferência de valores via PIX, e a condenou à reparação parcial dos danos sofridos pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da instituição financeira à luz da teoria da asserção; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar responsabilidade civil em razão de fraude praticada por terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar rejeitada.
4. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Na hipótese, alegou a autora que foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por seus advogados e promotor de justiça, os quais, através de mensagens de WhatsApp, a induziram a realizar transferência de R$ 9.127,00 via PIX.
6. A sentença considerou que o evento decorreu por culpa concorrente das partes, consignando que “É inegável que o banco réu detém o dever objetivo de segurança e vigilância sobre as operações realizadas em sua plataforma, devendo adotar mecanismos eficazes de prevenção a fraudes, especialmente diante de movimentações atípicas e transferências instantâneas de valores expressivos para contas de terceiros, sem bloqueio cautelar ou identificação de possível fraude.”
7. A escassez do acervo probatório, entretanto, não corrobora a assertiva de que o banco réu tenha culpa concorrente no evento danoso, em razão de falha na segurança e quebra do perfil de movimentação da autora.
8. Nesse sentido, não há nos autos prova mínima que confirme a dinâmica dos fatos narrados. Notadamente, não foi juntado o extrato bancário ou qualquer documento idôneo que comprove a realização de transferência via PIX em desacordo com o perfil de movimentações da autora e a efetiva ocorrência da alegada fraude.
9. Ressalte-se que as conversas de WhatsApp apresentadas (ID 83597224), não revelam conteúdo indicativo de fraude, nem demonstram que terceiros detinham informações sigilosas da autora ou de sua relação bancária.
10. A escassez do quadro probatório, a inaptidão de convencimento das provas apresentadas e a ausência de verossimilhança das alegações inviabilizam a responsabilização concorrente da instituição bancária e, por conseguinte, sua condenação a reparar parte dos danos sofridos pela autora.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
12. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.